Tribunal: TJDFT
Processo: 0717520-37.2022.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0717520-37.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ZENILTON GALVAO NUNES APELADO: DISTRITO FEDERAL, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE DESPACHO 1. Apelação cível interposta por Zenilton Galvão Nunes contra a sentença da 3a Vara Cível de Taguatinga que julgou improcedentes os pedidos iniciais (ID no 55942752, págs. 1-12). 2. Como consequência, a parte autora, ora apelante, foi condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa. 3. As verbas sucumbenciais foram suspensas pelo prazo legal, em razão da gratuidade de justiça deferida. Por essa razão, o apelante não recolheu o preparo. 4. É o necessário. 5. O art. 99, §2o do CPC permite que o benefício da justiça gratuita seja indeferido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a sua concessão. 6. A declaração de hipossuficiência de renda tem presunção relativa e pode ser afastada pelo magistrado quando verificar nos autos elementos contrários ao benefício. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1229941, 07193300920198070000, Relator Gilberto Pereira De Oliveira, 3a Turma Cível, data de julgamento 5/2/2020, publicado no PJe de 17/2/2020. 7. A gratuidade de justiça deferida na primeira instância não vincula as demais, pois da mesma forma que o benefício pode ser pleiteado a qualquer momento e grau de jurisdição, a comprovação da necessidade também deve ser atual para justificar a sua manutenção. 8. Na análise do pedido de manutenção do benefício da gratuidade de justiça, há espaço para cognição judicial, de maneira que o Juiz pode contextualizar o pedido e verificar se há comprovação dos elementos que evidenciem as exigências legais para a concessão ou manutenção da gratuidade de justiça. É preciso comprovar. 9. Para viabilizar a análise dos pressupostos objetivos do presente recurso, bem como a necessidade de manutenção (ou não) da gratuidade de justiça, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que o apelante apresente os 3 (três) últimos comprovantes de renda; extratos bancários recentes de todas as contas que movimenta; as últimas declarações do imposto de renda; comprovantes de despesas atualizados e outros documentos também atualizados que demonstrem a alegada hipossuficiência financeira, sob pena de revogação do benefício. 10. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 11. Intime-se. Publique-se. Brasília, DF, 21 de fevereiro de 2024. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro